Tribunal: STF
Processo: ARE 1363766
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 



    IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE MAJOROU AS ASTREINTES EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.



    REALIZAÇÃO IMEDIATA DE OBRAS NA RODOVIA RJ – 160, NO TRECHO QUE LIGA OS MUNICÍPIOS DE CANTAGALO E CARMO, NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA. 



    NATUREZA COERCITIVA DA MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.



    RECALCITRÂNCIA DOS AGRAVANTES EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA PELO D. JUÍZO A QUO SUPERIOR A 12 MESES, NA OCASIÃO DA DECISÃO INQUINADA. 



    MULTA DIÁRIA MAJORADA PARA R$ 100.000,00 MANTIDA. 



    POSSIBILIDADE DE POSTERIOR REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DA MULTA IMPOSTA, NA HIPÓTESE DE SE VERIFICAR QUE ESTA ALCANÇOU VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE GERAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO.



    RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7), foram rejeitados (Vol. 9).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e a FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROGAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — DER alegam que o acórdão recorrido, ao impor a obrigação ao Estado de apresentar laudo de vistoria em 30 dias e de realizar imediatamente obras de infraestrutura na Rodovia RJ – 160, com majoração das astreintes anteriormente fixadas, violou o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988), bem como os princípios orçamentários (art. 165 da CF/1988). Apontam, ainda, violação ao art. 37, XXI, da CF/1988 aduzindo que a exiguidade do prazo para a realização das obras é incompatível com a Lei de Licitações (art. 37, XXI, da CF/1988).



    Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO alega, preliminarmente, a ausência de repercussão geral da matéria e a incidência dos óbices das Súmulas 279, 286 e 735 do STF. No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida, uma vez que não houve violação de qualquer dispositivo constitucional (Vol. 17). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao argumento de que “a análise da pretensão de redução do valor das astreintes fixadas em sede de cumprimento de tutela de urgência, que é o caso presente, passa pelo reexame fático-probatório dos autos, esbarrando o recurso extraordinário na Súmula 279 do STF” (Vol. 20).



    No Agravo, a parte refutou o óbice sumular acima apontado (Vol. 26).



    É o relatório. Decido. 



    Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e da FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDAÇÃO DER-RJ, majorou a multa diária anteriormente fixada em tutela de urgência, para o valor de R$ 100.000,00, por dia de atraso na apresentação de laudo de vistoria e, posteriormente, fossem executadas as obras necessárias à manutenção da segurança viária no trecho objeto da Ação Civil Pública. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 3):



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cantagalo, nos autos da Ação Civil Pública distribuída pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, ora Agravado, proferida nos seguintes termos (índex 000609, do proc. nº 0000705- 21.2018.8.19.0015): 



    (…)



    Apesar da alegação do Procurador do Estado de eventual perda do objeto da demanda (fl. 515), constata-se, em verdade, que as condições da RJ-160, da data do deferimento da tutela (10/04/2018) até o presente momento, pioraram e muito!



    Além de ser fato público e notório (art. 374, inciso I, do CPC), a certidão do ilustre Oficial de Justiça de fls. 582/583, revela, de forma insofismável, que a estrada RJ-160 continua em deplorável condições para o tráfego, com inúmeros buracos ao longo da via, tudo nos moldes do auto de verificação:



    (…)



    Portanto, é indiscutível que os Requeridos, além de não cumprirem a tutela, e sequer providenciarem as tratativas para a manutenção da pista de rolamento, abandonaram definitivamente a citada RJ-160, sendo que tal omissão coloca, sem sombra de dúvidas, em risco a integridade física das pessoas que por lá trafegam, com ingente risco de acidente graves e até de óbito dos motoristas e demais passageiros.



    (…)



    Por tudo que foi dito, e em especial a omissão do Poder Público, que completa, na data de hoje, exatos 12 meses da data do deferimento da tutela, sem que nada tenha sido providenciado para a resolução do problema, e levando-se em conta que duas audiências de mediação foram designadas pelo nobre relator do agravo de instrumento, sem que o ente estadual tenha apresentado sequer um projeto de solução para este grande imbróglio, promovo a MAJORAÇÃO da multa diária prevista na decisão de fis. 351/354 para a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por descumprimento. 



    Intime-se o representante do DER local para cumprimento da presente, providenciando a pavimentação da via, podendo, se for o caso, requisitar auxílio da mão de obra dos servidores dos municípios de Cantagalo e Carmo, visando dar efetividade e celeridade na medida, eis que é público e notório que o Estado rescindiu vários contratos de prestação de serviços e mão de obra no final do ano de 2018. Cumpra-se, servindo a presente de mandado em virtude da grande urgência desta medida. 



    Alegam que a demanda proposta pelo Parquet visa à condenação do ente estatal e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, ora Agravantes, a apresentarem laudo de vistoria no prazo máximo de 30 dias, com estudo dos problemas informados pelo ora Agravado, na Rodovia RJ – 160 e a executar, imediatamente, obras necessárias à manutenção da segurança viária no trecho objeto da Ação Civil Pública. 



    Assevera que o d. Juízo da primeira instância concedeu tutela de urgência em favor do Parquet, ora Agravado, determinando que os Réus, ora Agravantes, realizassem em conjunto e solidariamente as obras pleiteadas no trecho da sobredita Rodovia, sob pena de multa. 



    Alega que a sobredita decisão foi objeto de irresignação deduzida pelos ora Recorrentes no AI nº 0025261-35.2018.8.19.0000, pendente de julgamento.



    Invoca o limite material das decisões proferidas em desfavor da Fazenda Pública em razão do princípio da separação dos poderes e violação à Lei nº 13.655/2018 



    Aduz que a decisão inquinada não fez o cotejo entre o pedido postulado pelo Ministério Público, ora Recorrido, e a verificação das condições de efetivação do pedido contra à Fazenda Pública à vista da gestão e controle das políticas públicas, desconsiderando limites orçamentários e a crise financeira que assola o Estado do Rio de Janeiro; que o prazo fixado para cumprimento não é razoável quando confrontado com a disponibilidade técnica e logística para a realização das obras determinadas; e que a FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FUNDAÇÃO DER-RJ), ora segunda Agravante, está atuando para promover a adequada manutenção da Rodovia estadual RJ-160 dentro dos limites orçamentário e materiais. 



    Pontua que a decisão inquinada no presente Instrumento majorou a multa diária anteriormente fixada para R$ 100.000,00 por dia, valor que considera excessivo; além de violar o princípio da proporcionalidade e do duplo grau de jurisdição em razão de ter majorado multa objeto do Agravo de Instrumento em tela ainda pendente de julgamento. 



    Por fim, na eventualidade de manutenção da decisão recorrida, requer a limitação da multa arbitrada. 



    Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento, reformando a decisão recorrida afastando a obrigação de realizar as obras em questão, excluindo as astreintes fixadas e, na eventualidade de manutenção das astreintes, por sua redução e majoração do prazo para cumprimento da obrigação (índex 00002). 



    (…)



    Pois bem. 



    O recurso deve ser conhecido, visto que presentes os requisitos de admissibilidade. 



    A decisão inquinada se limitou a majorar as astreintes em desfavor dos ora Agravantes em razão do descumprimento da obrigação de fazer – , realização imediata de obras na Rodovia RJ – 160, no trecho que liga os Municípios de Cantagalo e Carmo, necessárias à manutenção da segurança viária – que já superava, na ocasião da decisão recorrida, mais de 12 meses.



    Como é cediço, a multa cominatória pelo descumprimento de determinação judicial tem caráter coercitivo e não ressarcitório. O escopo da multa é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo. 



    (…)



    Cabe ao juiz analisar as particularidades do caso concreto e, assim, determinar valor que seja apto a efetivamente exercer tal influência na parte destinatária da ordem. De tal sorte se, por um lado, o valor não pode ser irrisório, porque assim sendo não haverá nenhuma pressão efetivamente gerada, também não pode ser exorbitante, sob pena de se caracterizar incompatível com a obrigação que se pretende garantir, nos termos do artigo 537, caput, do CPC/15. 



    (…)



    Nesse diapasão, colho no parecer da i. Procuradoria de Justiça razões para manter a decisão inquinada: 



    Após o deferimento da tutela provisória, que ocorreu em 10/4/2018, o magistrado de piso determinou a expedição de mandado de verificação, a fim de atestar se houve alteração do estado da estrada.



      Assim, em 10/4/2019, cerca de 1 ano após a decisão que deferiu a tutela de urgência, restou verificado que: 



    “(...) é péssimo o estado do asfalto, com desníveis e incontáveis buracos no piso, e que transformam o trânsito na estrada em algo extremamente perigoso, já que esses defeitos podem ocasionar a perda da direção, ou a quebra de componentes das suspensões, ou ainda o risco de colisões entre veículos que se desviam das depressões, podendo vir a provocar a morte de seus ocupantes. Deve ser acrescentado que esta é a principal ligação entre os dois municípios, e ainda a única da região ligando os Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. É de se ressaltar que a época do ano é de chuvas frequentes, o que potencializa o risco de acidentes, já que as crateras existentes atualmente no asfalto são transformadas em verdadeiras piscinas. Este serventuário costuma percorrer a estrada pelo menos duas vezes por semana, tendo podido observar a deterioração do estado da mesma. Finalmente, para corroborar o acima relatado, junto fotografias de trechos da rodovia, bem como de acidente ocorrido no dia 28/Março/2019, quando um veículo de passeio colidiu de frente com um caminhão, que teve o seu eixo quebrado em virtude do choque.” 



    (...) 



    Em que pese tenha sido aberto processo administrativo para a realização do procedimento licitatório, tal medida não efetiva a necessidade de implementar medidas estruturais na rodovia estadual RJ-160, sem que tivessem cumprido a primeira parte da decisão de deferimento da tutela de urgência, qual seja, apresentação de laudo técnico de vistoria e engenharia dos problemas circunstanciados na Rodovia RJ-160. A recalcitrância dos réus em cumprir suas obrigações legais é patente, visto que o Inquérito Civil nº 113 se iniciou no ano de 2004, o que demonstra o total descaso com a vida e integridade física dos usuários da rodovia. Diante disso, irretocável a decisão do juízo a quo, coerente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que a medida coercitiva tem por fundamento compelir os ora recorrentes a cumprir a decisão, levando-se em conta sua postura negligente. 



    De fato, a situação retratada nos autos evidencia que, definitivamente, a única forma de assegurar o cumprimento da determinação judicial é através da aplicação de multa, sob pena de completa ineficácia da decisão. 



    No mais, frise-se que o montante fixado atende aos preceitos legais, porquanto leva em consideração o poder econômico dos agravantes e a importância do bem jurídico tutelado, não havendo razão para sua redução. 



    De outra banda, é pacífico o atual entendimento jurisprudencial, também chancelado pelo E. STJ, de que é possível a posterior redução do valor total da multa imposta, no caso de se verificar que esta alcançou valor exorbitante capaz de gerar enriquecimento indevido. 



    Diante do exposto, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso.” (grifo nosso)



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante Recurso Extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar). Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS VAGOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1.094.775-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 7/5/2018) “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF.



    II. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.077.755-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018) 



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a análise da pretensão recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Candidata desclassificada em razão do não comparecimento à convocação para aceitação da vaga e entrega de documentos. Alegação de que o prazo concedido pela Administração era exíguo. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas constantes do edital. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.124.183-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2018 – grifo nosso) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 957.173, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/4/2016 – grifo nosso) 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). QUANTUM FIXADO. REVISÃO. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 750.060-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 21/8/2013 – grifo nosso). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente